Tribunal: STJ
Processo: 0022192-48.2025.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222930 - RJ (2025/0337821-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: E DA S DE S
ADVOGADOS
: MARCELO TOLENTINO RODRIGUES - RJ180435
VIVIANE LINHARES DOS SANTOS DA SILVA - RJ258698
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
. ESTUPRO
HABEAS CORPUS
DE VULNERÁVEL. FACILITAÇÃO E INDUÇÃO DE CRIANÇA A MATERIAL
CONTENDO SEXO EXPLÍCITO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO
DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DAS
ALEGAÇÕES.
INVIABILIDADE
DE
EXAME
DA
PRETENSÃO.
PRECEDENTES.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52302540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/11/2025 16:49:23
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 7ff60410-fe3c-4f4c-9401-52f870ca9eb6

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222930 - RJ (2025/0337821-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: E DA S DE S
ADVOGADOS
: MARCELO TOLENTINO RODRIGUES - RJ180435
VIVIANE LINHARES DOS SANTOS DA SILVA - RJ258698
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FACILITAÇÃO E INDUÇÃO DE CRIANÇA A
MATERIAL CONTENDO SEXO EXPLÍCITO. PRISÃO PREVENTIVA.
INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À
ANÁLISE
DAS
ALEGAÇÕES.
INVIABILIDADE
DE
EXAME
DA
PRETENSÃO. PRECEDENTES.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por E DA S DE S contra a decisão
que não conheceu do recurso em
, assim ementada (fl. 183):
habeas corpus
RECURSO
EM
.
ESTUPRO
DE
HABEAS
CORPUS
VULNERÁVEL. FACILITAÇÃO E INDUÇÃO DE CRIANÇA A MATERIAL
CONTENDO
SEXO
EXPLÍCITO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
INSTRUÇÃO
DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DAS
ALEGAÇÕES. INVIABILIDADE DE EXAME DA PRETENSÃO. PRECEDENTES.
Recurso não conhecido.
Alega o agravante que, apesar de o ROC ter sido feito dentro dos autos do
Habeas Corpus, ora se junta a referida decisão, suprindo a suposta deficiência, de
(fl. 190).
modo a permitir o regular exame do recurso
Sustenta que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, pois
baseado apenas na gravidade abstrata do crime. Aduz ter tido a liberdade concedida
pelo Tribunal de origem, no âmbito liminar, posteriormente cassada, e que, no período
em que permaneceu solto (cerca de 5 meses), cumpriu plenamente as medidas
cautelares fixadas. Entende, assim, não existir contemporaneidade para a prisão.
Postula a reforma da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA51074812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/10/2025 05:49:21
Código de Controle do Documento: 543a4747-b72a-49df-b9ea-be010c681dc5

É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera, pois permanece a deficiência da instrução
processual.
Com efeito, não consta dos autos a decisão que
decretou a
originariamente
prisão preventiva. Consta apenas a decisão que indeferiu o pedido de sua revogação
(fls. 156/158), que foi novamente juntada quando da interposição deste recurso (fls. 195
/197).
Ora, é deficiente a instrução do
e, por consequência, do
habeas corpus
respectivo recurso ordinário quando, pretendendo-se a revogação da custódia e/ou sua
substituição por medidas cautelares alternativas, não consta dos autos a cópia de tal
peça, que é, por óbvio, a gênese da controvérsia aqui suscitada.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
CORPUS
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso
ordinário em
, devido à instrução deficiente que impediu a
habeas corpus
compreensão da controvérsia.
2. O juízo de primeiro grau negou o direito de recorrer em liberdade,
mantendo os fundamentos do decreto preventivo. A impetração não foi instruída
com a cópia integral da decisão que decretou a prisão preventiva, peça
fundamental para compreender as alegações da inicial.
3. A sentença condenatória manteve os fundamentos do decreto preventivo
ao argumento de que os requisitos para a custódia do agente estavam preenchidos.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a instrução deficiente do
impede o conhecimento do recurso, considerando a ausência de
habeas corpus
documentos essenciais para a compreensão da controvérsia.
5. Outra questão é se a manutenção da prisão preventiva na sentença
condenatória requer fundamentação exaustiva.
III. Razões de decidir
6. A instrução deficiente impede a verificação dos argumentos da inicial e a
suposta existência de flagrante ilegalidade, conforme entendimento doutrinário e
jurisprudencial.
[...]
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A instrução deficiente do
impede o
habeas corpus
2. A manutenção da prisão preventiva na sentença
conhecimento do recurso.
condenatória não requer fundamentação exaustiva, desde que a decisão anterior
esteja fundamentada".
[...]
(AgRg no RHC n. 201.807/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, DJEN 23/12/2024 - grifo nosso).
Com efeito, a defesa não juntou aos autos a íntegra do decreto prisional,
[...]
documento necessário à análise do pleito de revogação da medida extrema
Documento eletrônico VDA51074812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/10/2025 05:49:21
Código de Controle do Documento: 543a4747-b72a-49df-b9ea-be010c681dc5

Portanto, inviável a análise da referida alegação. 2. "Não tendo sido juntadas aos autos
[...]
cópia da decisão do decreto prisional
deve ser mantida a decisão que indeferiu o
writ liminarmente." (AgRg no HC n. 353.292/TO, Sexta Turma, rel. Min. Sebastião Reis
(AgRg no RHC n. 181.082/AL, Ministro Jesuíno Rissato,
Júnior, DJe
.) -
18/5/2016
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe
).
15/12/2023
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA51074812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/10/2025 05:49:21
Código de Controle do Documento: 543a4747-b72a-49df-b9ea-be010c681dc5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 222.930 / RJ
Número Registro: 2025/0337821-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00221924820258190000 202514100520 221924820258190000 47488190048 8006701620248190048
92003232024
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : E DA S DE S
ADVOGADOS
: MARCELO TOLENTINO RODRIGUES - RJ180435
VIVIANE LINHARES DOS SANTOS DA SILVA - RJ258698
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO DE
VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : E DA S DE S
ADVOGADOS : MARCELO TOLENTINO RODRIGUES - RJ180435
Documento eletrônico VDA52266487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:43:15
Código de Controle do Documento: 2f594c3a-ab37-4f48-a76e-5718c6f1b584

VIVIANE LINHARES DOS SANTOS DA SILVA - RJ258698
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52266487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:43:15
Código de Controle do Documento: 2f594c3a-ab37-4f48-a76e-5718c6f1b584